Tribunal: TJMT
Processo: 0009056-80.2014.8.11.0003
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009056-80.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 079.180.381-34 (APELANTE), EDUARDO FRAGA FILHO - CPF: 452.541.336-00 (ADVOGADO), CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.812.181-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO ZERO - RECOMPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL 6.528/1994 - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESCABIMENTO - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA - SERVIDOR PARADIGMA - CARGO DIVERSO - NULIDADE DA SENTENÇA.

1. Segundo a exegese dos arts. 502, 508, 509, §4o e 525,
§ 1o,
VII,
in fine
, todos do CPC, na fase de cumprimento de sentença descabe discussão sobre a recomposição da Lei Estadual n.o 6.528/1994, tendo em vista sua vigência anterior à sentença executada nos autos.

2. Constatado que o laudo pericial não considerou a situação específica do Apelante, que ocupa cargo diverso daquele ocupado pelo servidor paradigma, além de desconsiderar no cálculo a data do efetivo pagamento, impõe-se a desconstituição da sentença que reconheceu a ocorrência de “liquidação zero”, determinando-se a realização de nova perícia para a apuração do valor devido.

3. Recurso de apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação cível interposta por
JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis na fase de cumprimento da sentença promovida
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos autos da Ação de Cobrança de diferenças de URV, que homologou o laudo pericial e rejeitou a pretensão executiva, extinguindo o cumprimento da sentença com fulcro no art. 487, I, do CPC, considerando satisfeita a obrigação (id. 165070020, p. 24/31).

Em suas razões (id. 165070020, p. 33/40), alega o Apelante, em síntese, que o Laudo Pericial que embasou a sentença extintiva da Execução está em total desacordo com a jurisprudência, tendo em vista que considerou reajustes posteriores à conversão da moeda como sendo permitidos para compensar as perdas existentes em decorrência da URV, sustentando que:

-
“
o ponto medular deste Apelo, que embasou a r. Sentença, reside sobre a suposta reestruturação de carreiras, com alegados reajustes decorrentes das Lei Estaduais no 6.528/94 e 50/98”
;

-
“
a r. Sentença não considerou também o lapso temporal existente entre a data de fechamento da folha e a data do efetivo pagamento
”
; e que

- a defasagem salarial está comprovada por meio da perícia paradigma juntada aos autos às fls. 248/254 (id. 165070013, pp. 2/14), que apurou a diferença de 7,86%, mesmo com o pagamento sob a rubrica
“
DIF. COMP. MP-482 URV
”
, que não supriu toda a perda salarial.

Postula, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença,
“
determinando-se a nomeação de novo perito para realizar os devidos cálculos na Liquidação de Sentença, utilizando-se, para tanto, as datas de fechamento e do efetivo pagamento da folha salarial, onde é possível calcular-se a variação da URV entre tal período e encontrar-se uma perda salarial média de, como demonstrado no Laudo Pericial paradigma, fls. 248/254, no mínimo, - o percentual de 7,86%, - conforme os ditames legais, jurisprudenciais e os comandos
proclamados nestes Autos
”
.

Em contrarrazões (id. 165070026), o Apelado postula a manutenção da sentença extintiva da Execução, alegando, em síntese, a ausência de perda decorrente da URV, decorrente da efetiva recomposição a partir da Lei Estadual n.o 6.528, de 15/09/1994, pedindo a aplicação dos Enunciados 10 e 11 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, bem como a
“
total improcedência da Apelação, com a manutenção in totum da decisão do juízo a quo por seus próprios fundamentos
”
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça ratificou o parecer anterior pela não intervenção no feito (id. 165953685).

Conclusos por redistribuição (id. 174831191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso de
Apelação cinge-se a definir a possibilidade de extinguir o cumprimento de sentença tendo como base laudo pericial que concluiu pela ausência de diferenças salariais, configurando a chamada
“liquidação zero”
, com base nos reajustes da Lei Estadual n.o 6.528/1994.

De fato, como pretendido pelo Apelante,
o seu recurso comporta provimento
.

Constou da decisão atacada que extinguiu o cumprimento da sentença:

“(...) Pelo narrado pelo perito, com a edição da Lei Federal no 8.880/94, a qual fixou os parâmetros de conversão dos valores de Cruzeiro Real para o Real, o Estado de Mato Grosso, a fim de evitar a defasagem salarial ora alegada, editou a
Lei no 6.528/94
, a qual reajustou a remuneração de todos os cargos do Poder Executivo Estadual, suprimindo qualquer defasagem em decorrência da conversão das moedas. Sequer é necessário que conste em específico a finalidade do aumento/reestruturação na ementa da lei que veio a aumentar/reestruturar a carreira dos servidores públicos estaduais, tal como se deu por meio da
Lei Estadual no 6.528/94
, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, conforme posto em destaque no julgado acima, já apaziguou o entendimento de que qualquer reajuste remuneratório ocorrido após a conversão das moedas absorve eventual defasagem salarial existente, obviamente, em sua mesma proporção. (...)Ante todo o exposto, ancorado no laudo pericial carreado ao feito e por tudo o que foi exposto,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO de liquidação de sentença
, nos termos do artigo 535, III, do Código de Processo Civil,
porque reconhecida a hipótese de
“
liquidação zero
”. (...)”
(id. 165070020, p. 24/31) (g.n.)

Em que pesem os argumentos lançados na sentença guerreada, sabe-se que,
segundo a previsão dos arts. 502, 508, 509, §4o e 525,
§ 1o,
VII,
in fine
, todos do CPC, na fase de execução é vedado discutir novamente a lide ou modificar a sentença, conquanto possa o Executado alegar, em impugnação, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação,
desde que superveniente à sentença
, conforme se vê:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna
imutável e indiscutível
a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

(...)

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito,
considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§4o.
Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou
.”

(...)

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

(...)

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição,
desde que supervenientes à sentença
.” (g.n.)

Por tais razões, é descabida a discussão sobre a alegada
“
recomposição a partir da Lei Estadual n.o 6.528, de 15/09/1994
”
aduzida em contrarrazões, pois evidente que a referida Lei na qual o Apelado ampara suas alegações entrou em vigor antes da sentença que se busca cumprimento, proferida no dia
02/03/2015
(id. 165070007, pp. 1/11), confirmada em segunda instância (id. 165070008, pp. 17/25) e transitada em julgado em 24/11/2018 (id. 165070009, p. 39), não tendo o
ESTADO

suscitado a aplicação de tal Lei até então.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- PROVA EMPRESTADA - CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA NÃO DEMONSTRADA - LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL - PRESCRIÇÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESCABIMENTO - OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL
- RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

1 -
Não estando cabalmente demonstrado que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para a URV, afasta-se a tese de que inexiste diferença a ser paga
,
o que somente será constatado com a realização da perícia contábil, na liquidação da sentença
. 2 - Proferida a sentença de mérito,
confirmada em Segundo Grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material
.”
(
TJMT. N.U 1001007-14.2017.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/03/2022, DJe 29/03/2022). (g.n.).

De todo modo, em se tratando de cumprimento de sentença onde se pretende receber os acréscimos da diferença decorrente da conversão de vencimentos para URV, resta claro que, para se chegar ao valor devido, é necessária a apuração concreta da existência de defasagem remuneratória decorrente da equivocada conversão da moeda à época, observando os ditames do art. 22 da Lei n.o 8.880/1994 e da jurisprudência vigente.

No caso destes autos, em que pese realizada a perícia contábil de forma individualizada (Laudo Pericial, id. 165070012, p. 49/55), para a elaboração dos cálculos dos valores devidos o perito nomeado pelo Juízo utilizou como paradigma o servidor
“
Elias Peres Vezetiv
”
, cujos holerites foram juntados pelo Apelado na impugnação ao cumprimento da sentença (id. 165070010, pp. 13/22), na qual o
ESTADO

fundamentou longamente a necessidade de se reconhecer a ocorrência da “liquidação zero” (id. 165070010, pp. 1/11).

Ainda, no tópico
“
4
”
do referido Laudo Pericial (
“
Dos Demonstrativos e Critérios Utilizados para Elaboração dos Cálculos
”
), o perito mencionou que
“
para determinação da remuneração mensal da parte requerente foram observadas as seguintes verbas: VENCIMENTO;
REPRES.

GRUPO TAF
.; COMPL. CONSTITUCIONAL E DIF. CONV. MP-482-URV., pois todas elas foram observadas no momento de apuração das diferenças pelo Estado de MT
”
(id. 165070012, p. 51).

Ocorre que consta de tais holerites que o servidor paradigma, ora ocupava o cargo denominado
“
31580025 - AUX. DE ARRECADACAO E FISCALIZACÃO
”
(id. 165070010, pp. 13/14), ora o cargo de
“
24610020 - AG. FISCALIZ. ARREC. DE TRIBUT. ESTAD
”
(pp. 18/21), enquanto o Apelante sempre ocupou o cargo
“
6445 -
AGENTE DE ADM. FAZENDÁRIO
”
, conforme holerites juntados à inicial (id. 165070004, p. 21 a id. 165070006, p. 19).

Não bastasse a flagrante discrepância do cargo do servidor paradigma utilizado pelo perito com o cargo ocupado pelo Apelante, é preciso observar que, ainda que fossem eles integrantes do
“
Grupo TAF
”
(Grupo de Tributação Arrecadação e Fiscalização), à toda evidência tratam-se de cargos distintos, tanto que a equiparação e isonomia entre eles foi objeto de forte discussão nesta Corte, conforme se vê:

“(...) A principal característica do cargo público “reside, não na denominação, mas nas atribuições” (STF, ADI no 1591), de modo que a reestruturação de carreiras análogas não contraria o art. 37, II, da CF, desde que se mantenha “exatamente a mesma estrutura de cargos e atribuições” (STF, ADI no 4.303). A significativa modificação das atribuições originárias do cargo de Agente da Administração Fazendária [AFF] caracteriza transposição de cargos. (STF, ADI 3341; TJMT, ADI no 16047/2016)
A equiparação de funções e remuneração somente ocorreu com o advento da lei ora questionada [Lei Estadual no 10.244/2014]
. Na essência, o legislador estadual estendeu a uma categoria de servidores da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso [Agentes de Administração Fazendária - AAF] as mesmas atribuições de outra categoria [Grupo de Tributação Arrecadação e Fiscalização - TAF], com equiparação de vantagens pecuniárias e verbas indenizatórias. “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.” (STF, Súmula Vinculante 43) O Tribunal Pleno rechaçou a possibilidade de equiparação salarial entre categorias similares.”
(TJMT, ADI no 55763/2009; ADI no 18861/2015; ADI no 44453/2016; ADI no 45785/2015). (ADI 19899/2015, Relator: Des.
José Zuquim Nogueira
, Tribunal Pleno, j. 14/12/2017, DJe 21/08/2018) (g.n.)

Não bastasse isso, também é patente a diferença na remuneração do cargo do servidor paradigma (
“
Elias Peres Vezetiv
”
) com o cargo do servidor utilizado na perícia juntada pelo Apelante às fls. 248/254 (
“
Olírio de Souza Rodrigues
”
, id. 165070013, pp. 2/14), esta última sim, de servidor ocupante do mesmo cargo de
“
AGENTE DE ADM. FAZENDÁRIO
”
.

Da análise de tais documentos, constata-se que os salários considerados na perícia para o cálculo das diferenças de conversão da moeda nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994 foram, respectivamente:
CR$ 199.190,05, CR$ 235.193,64, CR$ 316.544,40
e
CR$ 528.022,76
(id. 165070012, p. 51), enquanto na perícia juntada pelo Apelante, consta como remuneração do Agente de Administração Fazendária paradigma como sendo:
CR$ 37.625,60, CR$ 44.426,40, CR$ 52.938,40
e
CR$ 91.329,20
(id. 165070013, p. 4).

Ademais, como bem observado pelo Apelante, a perícia também não levou em consideração o lapso temporal existente entre a data de fechamento da folha (último dia do mês) e a data do efetivo pagamento, no caso, no 10o (décimo) dia de cada mês.

É cediço que a presunção de perda financeira está diretamente relacionada à diferença no poder de compra da moeda entre a data do pagamento e o fechamento da folha no último dia do mês, já que, como a variação da URV era diária naquela época, calcular o salário do mês mediante a divisão do montante do salário pago pelo valor da URV vigente cerca de 10 dias depois do pagamento implica, inarredavelmente, em obter valor inferior ao efetivamente devido ao servidor.

Logo, constatando-se que o laudo pericial
sub judice
não considerou a situação específica do Apelante, que ocupa cargo diverso (
Agente de Administração Fazendário
) daquele ocupado pelo servidor paradigma (
Auxiliar de Arrecadação e Fiscalização e Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
), além de não levar em conta no cálculo a data do efetivo pagamento dos vencimentos, resta impositiva a declaração de nulidade da sentença que reconheceu a ocorrência de
“
liquidação zero
”
, a fim de que seja realizada nova perícia para a correta apuração do valor devido.

Em caso semelhante já decidiu este Sodalício:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - URV - CUMPRIMENTO E LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - PROVA PERICIAL REALIZADA -
SERVIDOR PARADIGMA -
CARGO DIVERSO

- NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.
Uma vez constatado que o servidor paradigma ocupa cargo diverso daquele ocupado pelo apelante, há que se declarar nula a sentença, a fim de seja realizada nova perícia
.” (TJMT. N.U 0003000-31.2014.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/02/2022, DJe 22/02/2022) (g.n.)

“APELAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) -
LAUDO PERICIAL GENÉRICO
- PROVA EMPRESTADA - INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL -
NECESSIDADE DE APURAÇÃO INDIVIDUAL
. Inadmissível é considerar como prova da inexistência de defasagem salarial laudo pericial em que evidenciado o seu caráter genérico.
Na apuração do percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor - URV cabe ao perito considerar a situação de cada servidor
. Recurso provido.” (TJMT. N.U 0001142-41.2014.8.11.0010, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/08/2022, DJe 05/09/2022) (g.n.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
DESCONSTITUIR
a sentença atacada e, por
conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para a realização de nova perícia, para a correta apuração do valor devido, observando-se os ditames da sentença transitada em julgado e os parâmetros ora fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023